Tribunal: TCU
Processo: 035.037/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1478/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessões a seguir relacionados, fazendo-se a determinação sugerida no parecer do Ministério Público de Contas da União. 1. Processo TC- Processo 035.037/2020-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Allana Karla de Sousa Eloy (XXX.078.782-XX); Ana Amelia Valle Bremgartner (XXX.262.882-XX); Bruna de Oliveira Almeida (XXX.080.252-XX); Carolinny dos Santos Souza (XXX.008.022-XX); Deusimar Camelo de Menezes Silva (XXX.138.382-XX); Elvira Miguel do Valle (XXX.006.912-XX); Fabio de Oliveira Almeida (XXX.540.912-XX); Fernanda de Oliveira Almeida (XXX.796.972-XX); Francisca Cleidianny Rodrigues Cardoso (XXX.550.181-XX); Gisele Goncalves Garcia Rodrigues (XXX.996.212-XX); Greyce de Souza Valle Brandao (XXX.224.492-XX); Iris de Souza Valle (XXX.577.232-XX); Laise Raquel Leao Moreira (XXX.211.752-XX); Luzilene Andrade Apolinario (XXX.055.712-XX); Maria Auxiliadora Bezerra de Araujo (XXX.712.412-XX); Maria de Nazare Pereira da Silva (XXX.439.892-XX); Rianny dos Santos Souza (XXX.008.032-XX); Rocicleia de Oliveira Ferreira (XXX.526.302-XX); Ruth Oliveira de Almeida (XXX.712.482-XX); Sandrieli de Freitas da Silva (XXX.095.372-XX); Silvestre Costa da Silva Filho (XXX.095.282-XX); Silvia Lima da Silva (XXX.843.202-XX); Susane Lima da Silva (XXX.603.512-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. comunicar à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, vinculada ao Ministério da Cidadania, que a beneficiária do programa Bolsa Família, Maria Auxiliadora Bezerra de Araújo (CPF n.o XXX.712.412-XX e NIS 1.639.547.330-2) é pensionista do militar Antonio Alef Araújo e Araújo na 12.a Região Militar do Comando do Exército, com proventos calculados no posto de soldado, a fim de que seja verificado se a interessada atende aos requisitos previstos na Lei n.o 10.836/2004 para permanência no Programa